Tribunal: TJMT
Processo: 1024147-35.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024147-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANA PERES DOS SANTOS - CPF: 850.536.271-34 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), UNESUL DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 92.667.948/0029-14 (APELADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), FABRICIO FONSECA BRUCK - CPF: 729.493.840-72 (ADVOGADO), M. F. P. D. C. (APELANTE), MARIANA PERES DOS SANTOS - CPF: 850.536.271-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMBARQUE RODOVIÁRIA – RECUSA JUSTIFICADA – PASSAGEIRO ADOLESCENTE – FALTA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 4.308/ 2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao dispor sobre a sistemática de identificação dos passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário de passageiros regulados pela ANTT, que é indispensável a identificação do passageiro maior ou adolescente, no momento do embarque, por um dos documentos descritos no artigo 3º.

Ademais, o art. 9.º da Resolução da ANTT dispõe que “No caso de extravio, furto ou roubo do documento de identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, poderá ser apresentado o correspondente Boletim de Ocorrência, desde que emitido há menos de 30 (trinta) dias”.

Da detida análise dos documentos, verifico que a Apelante não estava munida de documento com foto, autorização judicial ou Boletim de Ocorrência informando o extravio da sua cédula de identidade para o embarque. Pelo contrário, observo que somente em 24/12/2020 às 17h 50min., informou, às autoridades o extravio do seu documento pessoal (ID. 146324299).

Desse modo, a Apelante, que então contava com 15 (quinze) anos de idade, não satisfez a exigência regulamentar, já que não portava quaisquer dos documentos hábeis à sua identificação, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, e muito menos em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º
1024147-35.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
M.F.P.D.C,
representada por sua genitora
MARIANA PERES DOS SANTO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. e UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme o art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que adquiriu passagem de ônibus com a Empresa de Transportes Andorinhas para a data de 23/12/2020, embarcando de Cuiabá/MT até a cidade de Campo Grande/MS e, em 24/12/2020, trocaria de ônibus e embarcaria noutro ônibus da empresa Unesul para Xanxerê/SC às 07 horas.

Aduz que ao tentar seguir o trecho de Campo Grande/MS a Xanxerê/SC foi impedida pela Apelada Unesul, ao argumento que os documentos da Apelante estavam incompletos.

Sustentou que somente seguiu viagem em 25/12/2020 às 19 horas, tendo permanecido na Rodoviária durante dois dias e, ainda, a Recorrida Unesul cobrou taxa de remarcação da passagem no valor de R$ 46,45 (quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Afirmou que não houve empecilhos ao retornar para Cuiabá, apesar de estar munida dos mesmos documentos na ida de Campo Grande/MS a Xanxerê/SC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146326715.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 152462156).

É o relatório.

Cuiabá,30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
M.F.P.D.C.
representada por sua genitora por MARIANA PERES DOS SANTOS, ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.

e UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
alegando que adquiriu passagem de ônibus de Cuiabá/MT a Campo Grande/MS para 23/12/2020 às 18h 30min. junto à empresa Andorinha. Posteriormente, trocaria de ônibus para seguir o trajeto até Xanxerê/SC, seu destino final, com a empresa Unesul.

Aduziu que, em 24/12/2020, ao tentar embarcar de Campo Grande para Xanxerê/SC, foi impedida pelos atendentes da Apelada Unesul, ao argumento que os seus documentos estavam incompletos.

Afirmou que pernoitou na Rodoviária de Campo Grande e, somente dia 25/12/2020, a Apelada Unesul emitiu nova passagem para a Recorrente seguir viagem.

O Juiz julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme o art. 98, § 3.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

O cerne da controvérsia reside em examinar se houve ilicitude na conduta da concessionária de transporte ao impedir o embarque da Apelante, visto que não portava documento de identidade com foto.

No caso, a Apelante foi impedida de embarcar em transporte público intermunicipal, por não estar de posse de nenhum documento com foto na hora do embarque, mas apenas certidão de nascimento.

Nos termos do art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com alteração dada pela Lei n.º 13.812 de 16/03/2019, portanto anterior à data do embarque, o adolescente de dezesseis anos de idade só poderá viajar desacompanhado com expressa autorização judicial, como se nota:

Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Além disso, a Resolução nº 4.308/ 2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao dispor sobre a sistemática de identificação dos passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário de passageiros regulados pela ANTT, diz que é indispensável a identificação do passageiro maior ou adolescente, no momento do embarque, por um dos documentos descritos no artigo 3º:

Art. 3º - A identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, será atestada por um dos seguintes
documentos
:

I - Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos Estados ou do Distrito Federal;

II - Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria profissional, com fotografia e fé pública em todo território nacional;

III - Cartão de Identidade expedido por ministério ou órgão subordinado à Presidência da República, incluindo o Ministério da Defesa e os Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército;

IV - Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010;

V - Carteira de Trabalho;

VI - Passaporte Brasileiro;

VII - Carteira Nacional de Habilitação - CNH com fotografia;

VIII - outro documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional.

§ 1º - Em se tratando de viagem em território nacional, os
documentos
referidos neste artigo podem ser aceitos no original ou cópia autenticada em cartório, independentemente da respectiva validade, desde que seja possível a identificação do passageiro.

§ 2º - No caso de viagem internacional, o passageiro deverá observar o rol de
documentos
elencados no Anexo do Decreto nº 1.983, de 14 de agosto de 1996.

Com efeito, a exigência contida no artigo 3º da Resolução n.º 4308/2014, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), tem o intuito de dar efetividade à norma de proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Ademais, o art. 9.º da Resolução da ANTT dispõe que “
No caso de extravio, furto ou roubo do documento de identificação do passageiro e em se tratando de viagem em território nacional, poderá ser apresentado o correspondente Boletim de Ocorrência, desde que emitido há menos de 30 (trinta) dias
”.

No caso, da detida análise dos documentos, verifico que a Apelante não estava munida de documento com foto, autorização judicial ou Boletim de Ocorrência informando o extravio da sua cédula identidade para o embarque. Pelo contrário, somente em 24/12/2020, às 17h 50min, informou às autoridades a perda do seu documento pessoal (ID. 146324299).

Desse modo, a Apelante, que então contava com 15 (quinze) anos de idade, não satisfez a exigência regulamentar, já que não portava quaisquer dos documentos hábeis à sua identificação.

Assim, uma vez que não se tratava de viagem com destino a cidade contígua à da sua residência, necessário documento com foto, o qual não foi apresentado no ato do embarque, de modo que a Apelada Unesul agiu no exercício do direito ao impedir o embarque.

Logo, tendo em vista que a negativa de embarque se deu por inobservância dos documentos necessários, ou seja, por culpa exclusiva da Recorrente, não é cabível a responsabilização da demandada, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Negativa de embarque do filho da autora (12 anos e 04 meses de idade) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor – Pleito de indenização por dano material e moral – Improcedência decretada – Alegação da demandante de que a certidão de nascimento deveria ser suficiente para o embarque – Descabimento - Resolução nº 400/2016 da ANAC que regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de apresentação de documento de identificação válido em todo o território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com foto, portanto) – Informações apresentadas ao consumidor no contrato de transporte aéreo pactuado e sítio eletrônico da companhia aérea – Ausência de nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré - Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10132574220188260003 SP 1013257-42.2018.8.26.0003, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 16/09/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023